Tribunal: TJDFT
Processo: 0748373-06.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. SERVIDOR EM EXERCÍCIO NO PROGRAMA DE CONTROLE DE VETORES BIOLÓGICOS (TRABALHO DE CAMPO). EXERCÍCIO DE ATIVIDADE EXTERNA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. O Distrito Federal, ora recorrente interpôs recurso em face de sentença proferida pelo 3o Juizado Especial da Fazenda Pública que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para: (a) determinar que o requerido implemente no contracheque da parte autora o pagamento referente à indenização de transporte no valor de R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais) e (b) condenar o requerido ao pagamento do retroativo no importe de R$ 25.200,00 (vinte e cinco mil e duzentos reais), referente dos valores devidos de novembro de 2015 a outubro de 2020, bem como os valores vencidos e não pagos até a data da implementação da referida verba no contracheque da parte autora (cf., acórdãos proferidos no julgamento dos recursos inominados 0750629-24.2017.8.07.0016 e 0727285-14.2017.8.07.0016), que deverão ser corrigidos monetariamente desde a data em que devida cada parcela, com juros de mora desde a citação. A correção monetária dar-se-á pelo IPCA-E, por todo o período, índice adequado a captar a variação de preços da economia, acrescidos, ainda, de juros de mora desde a citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960, de 29 de junho de 2009, tudo conforme o entendimento esposado pelo excelso STF no julgamento do RE 870.947/SE, de 20/9/2017.

3. Afirma que a recorrida não comprovou os fatos constitutivos do seu direito. Não apresentou sua carteira de habilitação ou que é proprietária de veículo automotor. Requer a reforma da sentença.

4. A recorrida esclarece que exerce o cargo de Agente de Vigilância Ambiental (AVA) e suas atribuições exigem a realização sistemática de atividades externas, e, o exercício de atividades externas decorre de previsão legal, nos termos do Art. 8o da Lei Distrital 5.237/2013 e Art. 4o da Lei Federal 11.350/2006. As atividades são realizadas in loco e não há disponibilidade de veículos oficial. Requer a manutenção da sentença.

5. Na forma do art. 106 da Lei Complementar distrital no 840/2011, o servidor que se utiliza de meio próprio de locomoção para o desempenho das atribuições próprias do seu cargo em atividades em serviços externos tem direito à indenização de transporte.

6. A recorrida é servidora ocupante do cargo de Agente de Vigilância Ambiental e exerce atividades de campo. A principal atribuição é executar campanhas de vigilância na Capital Federal, visitas às casas da população verificando se há focos de larvas de mosquitos, ou se há ninhos de espécies sinantrópicas, tais como: roedores, morcegos, pombos, pardais, etc. São os responsáveis pelo combate à: dengue, febre chikungunya, febre pelo vírus zika, febre amarela, febre maculosa, leishmaniose, além do controle de animais peçonhentos. Nesta condição, reúne os requisitos do art. 106 da Lei Complementar n. 840/2011, para percepção da indenização de transporte.

7. Não há necessidade de demonstração da utilização de veículo automotor para a percepção da gratificação de que trata o art. 106 da Lei Complementar n. 840/2011, uma vez que a lei se contenta com o pressuposto da utilização de "meios próprios de locomoção". Ao contrário do afirmado pelo recorrente, a recorrida tem Carteira Nacional de Habilitação, ID 25595521. Eventual concessão de veículo custeado pela Administração poderia excluir o direito à percepção do direito, porém não há qualquer afirmação ou indício de que tal fato aconteça, de modo que a indenização é devida.

9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

10. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.